Tribunal: STF
Processo: AS 19
Classe: AS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-27
Data de publicação: 2001-09-27

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PRAZO. A regra do artigo 279 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a
exceção de suspeição deve ser formalizada nos cinco dias que se
seguem à distribuição do processo, há de ter alcance perquirido à
luz do disposto na parte final do artigo 305 do Código de Processo
Civil, no que encerra a possibilidade de, em vista de fato
superveniente, lançar-se mão da medida.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO VERSUS ERRO DE JULGAMENTO.
Possível erro de julgamento, no que se admitiu deficiente o
prequestionamento, não pode ser considerado como a revelar
parcialidade.